Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001476-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (AGRAVANTE), ARAUJO ELETROTECNICA LTDA - CNPJ: 33.867.208/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – SUSPENSÃO DO PROTESTO DEVIDO – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO IDÔNEA – T
UTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a suspensão do protesto realizado junto ao Cartório do 2o Ofício de Sapezal/MT, mediante a prestação de caução idônea, merecendo reforma a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001476-73.2023.8.0000

AGRAVANTE:

VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

AGRAVADO:

ARAÚJO ELETROTÉCNICA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
Dr. Daniel Campos Silva de Siqueir
a, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Tutela Antecipada de Cancelamento de Protesto n. 1000204-04.2023.8.11.0078, proposta em face de
ARAÚJO ELETROTÉCNICA LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão do protesto apresentado pela empresa requerida.

Nas razões recursais, a agravante alega que foi surpreendida com a notificação de que seu nome seria protestado perante o Cartório do 2o Ofício de Sapezal/MT, devido a um título no valor de R$17.336,06 (dezessete mil, trezentos e trinta e seis reais e seis centavos), relacionado à prestação de serviços pela requerida/agravada.

Ressalta que a empresa não possui nenhum título protestado e nenhuma restrição junto a órgãos de proteção ao crédito.

Informa que a nota fiscal protestada diz respeito a suposto serviço de montagem de painel secador, entretanto, aduz que referido serviço não foi realizado pela agravada, mas sim com terceira empresa (Eletrotécnica Sapezal LTDA), conforme contrato firmado com o sócio da requerente.

Assevera que embora o protesto tenha sido endereçado em face da pessoa jurídica do agravante (Via Fértil), as tratativas feitas com a agravada envolvem negócio particular do sócio da mesma, Sr. Paulo Cesar Fávaro Motta, o qual, apesar de ser integrante do capital social da empresa, com ela não se confunde.

Menciona que o negócio jurídico firmado entre o Sr. Paulo e a empresa recorrida ocorreu visando cotar preço para aquisição de produtos da SIEMENS para ser instalado no armazém de grãos da sua Fazenda Campo Belo, situada em Comodoro/MT, de propriedade particular.

Declara que em primeiro momento o serviço seria executado pela agravada, razão pela qual, esta compareceu no armazém da Fazenda Campo Belo para fazer o inventário dos serviços e dar o preço.

Assinala que o representante da recorrida sugeriu ao Sr. Paulo Motta a aquisição de diversas peças da empresa SIEMENS (v.g., disjuntores, contatores, conectores, fusível, transformadores etc.) para a execução do serviço, por meio do CNPJ da agravada, haja vista que o desconto seria maior e porque a SIEMENS não vende diretamente ao consumidor, de modo que foram feitas as aquisições no valor total de R$72.993,95 (setenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), pelo agravante e em nome da Araújo Eletrotécnica Ltda.

Menciona que não contratou os serviços da agravada, porque esta demorou para entregar os produtos SIEMENS, inclusive deixou de entregar alguns produtos até hoje, e diante desse comportamento, foi atrás de informações sobre a parte recorrida, quando recebeu informações negativas.

Ressalta que esses produtos deveriam ser comprados independentemente de quem executaria o serviço.

Salienta que após receber a intimação para o pagamento da Nota Fiscal, lavrou, em 26/09/2022, o Boletim de Ocorrência no. 2022.265460, noticiando que não contratou os serviços da agravada, e diz que o protesto questionado na ação de base somente foi realizado quando passados quase quatro meses do ocorrido.

Além disso, argumenta que se a agravada entende que é credora do Sr. Paulo Motta, em razão dessa intermediação junto a SIEMENS, ela deve promover uma ação em face da pessoa física do Sr. Paulo Motta, já que a Via Fértil não possui qualquer relação com essa situação acima relatada.

A par disso, e invocando a presença dos pressupostos legais, requer a reforma da decisão, para que seja determinado “o cancelamento do protesto apresentado pela Araújo Eletrotécnica Ltda junto ao Cartório do 2o Ofício de Sapezal/MT, com base numa Nota Fiscal sem lastro (NF no 2912)” (sic – Id 156554172).

A liminar foi
deferida
por mim em 03.02.2023 (Id. 156936661)

Não foi apresentada contrarrazões.

O preparo foi recolhido (Id 156576152).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio,
recebo
o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.

Pretende a agravante a concessão da tutela recursal para suspender o protesto de um título no valor de R$17.336,06 (dezessete mil, trezentos e trinta e seis reais e seis centavos), realizado pelo Cartório do 2o Ofício de Sapezal/MT.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) No caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, eis que, embora o serviço mencionado na nota fiscal anexada no id 107800934 seja semelhante ao item descrito na cláusula 6a do contrato de id 107800935, se tratam de empresas diferentes, não havendo documentos que comprovem a relação da nota fiscal com o contrato entabulado entre terceiros.

Ademais, acerca da alegação de que serviços foram supostamente contratados pelo sócio Sr. Paulo Motta e não pela empresa Requerente, é evidente no e-mail anexado no id 107803544 que o sócio já se relacionou com a Requerida, inclusive em nome da própria empresa.

Saliento ainda que no contrato de id, embora não demonstrada a relação com a Requerida, consta como cliente no cabeçario a Requerente Via Fértil.

Desta forma, nesta cognição sumária, verifico a ausência de elementos que indiquem a não realização do serviço descrito na nota fiscal de id 107800934, bem como não está evidenciado a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Portanto, não havendo a clara probabilidade do direito, resta-se prejudicada a análise do perigo da demora.

Ressalto que prestação de caução pode ser exigida pelo juiz, desde que estejam cumpridos os demais requisitos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto, com base na fundamentação supra,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência. (...)”

De acordo com a narrativa fática, ao que se verifica, houve um desacordo comercial entre o sócio da ora agravante, Sr. Paulo Cesar Fávaro Motta, e a empresa recorrida, que deveria executar o serviço de mão de obra referente a instalação elétrica do sistema de beneficiamento, recebimento, secagem e armazenamento de grãos, junto à Fazenda Campo Belo, situada em Comodoro/MT, de sua propriedade (Sr. Paulo).

E no protesto levado à efeito junto ao Cartório do 2o Ofício de Sapezal/MT, referente à NF no. 2912, emitida em 13/09/2022 (Id 156554178 – Pág. 2), consta na discriminação de serviço a menção de “montagem do painel do secador”.

Entretanto, à primeira vista, referido serviço foi executado por outra empresa, qual seja, a Eletrotécnica Sapezal LTDA, já que consta expressamente na Cláusula 6a os seguintes serviços:
“Montagem do quadro de comando do SECADOR e armazém (CCM) Montagem de quadro de banco de capacitores. Instalação do quadro de comando”
(Id 156554179 – Pág. 3 – Destaquei)

Diante disso, não faria sentido de que a agravante contratasse uma empresa para fazer toda a instalação elétrica do armazém e deixasse a montagem do painel do secador a cargo de outra empresa.

Ocorre que a questão de que as tratativas feitas com a agravada envolvem negócio particular do sócio da agravante, Sr. Paulo Cesar Fávaro Motta, demanda instrução probatória, até mesmo porque, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, nas negociações realizadas via emails aparecem a logomarca da Via Fértil.

Ainda assim, mostra-se perfeitamente admitida a sustação dos efeitos do protesto de título, mediante contracautela, notadamente quando a discussão travada abarca a inexistência de relação jurídica entre as partes, e rebate a dívida que está causando prejuízos creditícios à empresa, por macular a reputação da pessoa jurídica, pelo apontamento negativo.

Nesse ponto, é firme o entendimento do STJ no sentido de que
“a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”
(REsp no. 1340236/SP).

Logo, tem-se que a caução visa garantir à parte que está sofrendo os efeitos da liminar dos danos decorrentes da medida (arts. 300, §§ 1o e 2o e 302 do CPC) e, quando exigida, em sustação de protesto, deve ser idônea.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DE PROTESTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ
– RESP REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano proveniente de potencial anotação restritiva ilegítima, é devida a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC.

“A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível”.

“Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”
(STJ, REsp no. 1340236/SP).” (N.U 1022021-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022).

“MEDIDA CAUTELAR DE
PROTESTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA - ART. 300, §1o, CPC - CAUÇÃO IDÔNEA PRESTADA
- LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode, para concessão da tutela de urgência, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, § 1o do CPC.

O protesto do título na pendência da discussão judicial do débito não impede que a medida cautelar de sustação buscada pelo agravado seja concedida como provimento antecipatório, desde que haja a prestação de caução.
(N.U 1012422-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE SUSTAÇÃO/SUSPENSÃO DE PROTESTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA
- PREENCHIMENTO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA. 1- Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, é indispensável a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2- Conforme jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a suspensão dos efeitos do protesto desde que sejam demonstrados os requisitos da tutela de urgência antecipatória (art. 300 e 303 do CPC/15), bem como seja comprovada a prestação de caução no valor do débito protestado. 3- Cabível a sustação/suspensão dos efeitos dos protestos efetivados, em virtude de questionamentos judiciais acerca da própria relação contratual vinculada e do oferecimento de caução idônea.
” (TJ-MG - AI: 10000220874390002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR ANTECEDENTE -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO
. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Demonstrados os requisitos acima, torna-se viável deferir a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do protesto dos títulos "sub judice", enquanto pendente a lide
.” (TJ-MG - AI: 10000210159844001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, no sentido de suspender os efeitos do protesto do título no valor de R$17.336,06 (dezessete mil, trezentos e trinta e seis reais e seis centavos), realizado junto ao Cartório do 2o Ofício de Sapezal/MT, mediante a prestação de caução idônea, a ser formalizada perante o Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023